Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-44.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c. Indenização por Danos Morais – Pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais em razão de contratação fraudulenta perpetrada pela empresa ré - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando, que não tinha ciência da natureza do negócio celebrado com o réu, uma vez que é analfabeta e foi ludibriada pelos prepostos da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c. Indenização por Danos Morais – Pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais em razão de contratação fraudulenta perpetrada pela empresa ré - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando, que não tinha ciência da natureza do negócio celebrado com o réu, uma vez que é analfabeta e foi ludibriada pelos prepostos da empresa ré. Alega ser abusiva a cobrança de penalidade pelo desfazimento da avença. Por isso, requer seja declarada a rescisão do negócio e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - da alegação de mérito – Acervo documental coligido aos autos que comprova que a autora celebrou contrato de aquisição de cartão de benefícios, concordando expressamente com a cobrança de contribuição e com a taxa de cancelamento em caso de rescisão contratual – Mera alegação de que a autora é analfabeta e foi ludibriada pelos prepostos na empresa ré é insuficiente para afastar a realidade retratada nos documentos em epígrafe, qual seja, que a autora voluntariamente se contratou a aquisição de cartão de benefícios e concordou com a cobrança das taxas - Recurso desprovido.